Tribunal: CARF
Processo: 11040.900371/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.900371/2015-28
ACÓRDÃO
3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO MÁQUINAS COMIN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PERDCOMP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada
pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais
tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
A falta de provas ou esclarecimentos sobre os insumos adquiridos pela
contribuinte, impede que o julgador certifique à essencialidade ou
relevância das despesas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão recorrida e de prescrição intercorrente e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
2
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Reproduz-se o relatório da DRJ para retratar com autenticidade os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de COFINS Não-
Cumulativo Mercado Interno relativo ao 2o trimestre de 2011, no valor de R$
242.037,17 através do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
03675.49616.010213.1.1.11-0740,
transmitido
em
02/01/2013,
pelo
contribuinte/interessado acima identificado.
DO DESPACHO DECISÓRIO
O Despacho Decisório n° de Rastreamento: 111422268 proferido pela DRF
PELOTAS, em 09/12/2015, analisou as informações relacionadas ao referido
PER/DCOMP e não confirmou integralmente o direito creditório pedido pelo
interessado. Consequentemente não houve a homologação total das
compensações vinculadas e passou-se a cobrança do valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados.
Para as informações complementares da análise de crédito disponíveis, que
integram esse despacho, orienta o interessado a consultar a página internet da
Receita Federal no endereço: www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde
Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMPDespacho Decisório".
Cita o Enquadramento Legal: Lei no 10.833, de 2003, Lei no 10.865, de 2004,
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nesse processo foram também anexados os Termos e Respostas ao longo
do curso do procedimento fiscalizatório, bem como anexado o Relatório de
Verificações Fiscais que fundamenta o referido despacho decisório.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
3
O interessado, tem por objetivo os seguintes ramos de atividade
econômica: o comércio de peças, acessórios, tratores, máquinas e implementos
agrícolas, representações de máquinas e implementos agrícolas, o comércio de
arroz, soja, adubos e defensivos agrícolas e também a prestação de serviços de
manutenção e reparação de veículos automotores,
Conforme o Relatório de Verificações Fiscais, no curso da ação fiscal, foram
constatadas as seguintes irregularidades:
Irregularidades nos Valores Alocados de Crédito sobre Depreciação:
O contribuinte, após intimado e reintimado a apresentar em planilhas, a
demonstração da utilização de crédito de PIS e COFINS sobre os bens
incorporados ao ativo imobilizado, apresentou, para alguns meses, vários itens
não utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, tais como "luminoso back light dupla face", "impressora multifuncional
samsung", "estante TS 12", "estante TS 02", "Conjunto Moveis P/Escritório", entre
outros, devendo ser excluídos desta apuração. Itens não adequadamente
descritos nas planilhas solicitadas também não foram aceitos.
Assim, foram considerados somente os valores mensais dos bens do ativo
imobilizado que estão de acordo com a legislação e no período declarado pelo
contribuinte.
Irregularidades nos Valores Alocados de Crédito - "Despesas Operacionais (-
) Sal. e Encargos":
A legislação aplicável não permite o abatimento de toda e qualquer
despesa necessária à manutenção da atividade empresarial (despesas
operacionais, no conceito do art. 290 e 299 do RIR)
Tendo como base o art. 66 da IN SRF no 247/2002 e art. 8o da IN SRF no
404/2004, juntamente com os arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2004,
observa-se que há pressupostos para o aproveitamento dos créditos do PIS/Pasep
e da Cofins gerados por insumos, não podendo o termo “insumo” ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para as
atividades da empresa, mas, tão-somente, aqueles bens e serviços que,
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e não incorporados ao ativo
imobilizado da empresa adquirente, sejam efetivamente aplicados ou consumidos
na fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação
de serviço.
Consta nas planilhas demonstrativas do crédito, linha denominada
"Despesas Operacionais (-) Sal. e Encargos", onde o contribuinte apropria-se de
vários itens demonstrados no arquivo de nome "Créditos sobre Demais Gastos
2011 Comin POR MÊS".xls.
Assim, os créditos demonstrados nestas planilhas, relativos a manutenção
de bens do ativo imobilizado, propaganda, alimentação, entre outros, não podem
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
4
ser considerados. Também não foram considerados os gastos com "propaganda e
promoção" e "viagens e representação". Não foram aceitos gastos em que não
houve a descrição, e outros relativos a peças e serviços de oficina para caminhões
e automóveis do ativo imobilizado. Também não foram as despesas com materiais
de construção, papelaria, informática, serviços de impressão, compras de peças e
conserto de automóveis.
Estes ajustes constam nas planilhas de controle do crédito, anexa a este
Relatório Fiscal - Anexo I.
Irregularidades nos Valores Alocados de Crédito - "Despesas Adm. Financ. (-
) ProLabore":
Da mesma maneira explicada no item anterior, repete-se que a legislação
aplicável não permite o abatimento de toda e qualquer despesa necessária à
manutenção da atividade empresarial (despesas operacionais, no conceito do art.
290 e 299 do RIR).
Tendo como base o art. 66 da IN SRF no 247/2002 e art. 8o da IN SRF no
404/2004, juntamente com os arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2004,
observa-se que há pressupostos para o aproveitamento dos créditos do PIS/Pasep
e da Cofins gerados por insumos, não podendo o termo “insumo” ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para as
atividades da empresa, mas, tão-somente, aqueles bens e serviços que,
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e não incorporados ao ativo
imobilizado da empresa adquirente, sejam efetivamente aplicados ou consumidos
na fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação
de serviço.
Não foram considerados os gastos efetuados nos itens denominados pelo
contribuinte como "Comunicação (Telefone e Correios)", "Despesas Diversas",
"Legais e Profissionais", "Material de Escritório", "Processamento de Dados e
Sistemas", "Reparo e Cons. Edifícios", "Seguros" e "Viagens, Repres. e Cortesia".
Quanto ao item denominado "Utilidades (Água e Luz)", será considerado somente
os relativos aos gastos com luz, não havendo previsão legal para créditos com
relação a dispêndios de água.
Estes ajustes constam nas planilhas de controle do crédito, anexa a este
Relatório Fiscal - Anexo I.
Irregularidades nas "Compras para Revenda":
Para o caso tratado, os veículos classificados nos códigos estabelecidos pelo
art. 1° da Lei n° 10.845, de 2002, assim como as peças e acessórios relacionados
nos Anexos I e II da mesma Lei, estão sujeitos à tributação concentrada quanto ao
PIS e a COFINS. Assim, os fabricantes e os importadores desses bens veículos ali
classificados são responsáveis, na condição de substitutos, pelo recolhimento das
contribuições devidas pelos comerciantes varejistas. Ainda quanto a isso, os
valores das contribuições, objeto de substituição pelos fabricantes e
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
5
importadores, serão cobrados do comerciante varejista por meio de nota fiscal de
venda, fatura, duplicata ou documento específico distinto
Assim, a cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação
a esses produtos é realizada mediante a técnica de arrecadação denominada de
incidência monofásica, ou, mais propriamente, concentrada, que consiste em
aplicar alíquotas diferenciadas, mais elevadas, em um ponto estratégico da sua
cadeia econômica, exonerando-se todos ou alguns dos demais pontos.
No caso dos produtos ora em foco, a tributação concentra-se nas pessoas
jurídicas fabricantes e nas importadoras, sendo reduzidas a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas
pelos comerciantes atacadistas ou varejistas com a venda desses produtos,
vedando, a esses comerciantes, o direito ao crédito relativamente à sua aquisição.
Com estas premissas, efetuou-se a pesquisa por NCM na planilha entregue
pelo contribuinte das compras em que houve apropriação de crédito da
contribuição tratada, e verificouse que embora seja comerciante, apropriou-se de
crédito sobre esses produtos de tributação monofásica.
Também não foram aceitas compras de pessoas físicas.
Todos estes ajustes foram levados a planilha do Anexo I, constando estes
ajustes na linha denominada "(Ajuste - Compras para Revenda), diminuindo o
montante do crédito apurado.
Consta no Anexo II, o qual faz parte deste Relatório Fiscal, relação
pormenorizada das compras glosadas, conforme discorrido.
Irregularidades nas Vendas com Alíquota Zero:
O contribuinte, após intimado a apresentar em planilha, a demonstração de
todas as vendas no mercado interno dos produtos sujeitos a alíquota zero para o
período tratado, entregou-a com vários itens com apresentação de NCM 0, não
sendo possível sua conferência por parte desta fiscalização.
Assim, por não ter o contribuinte demonstrado seu direito, tendo em vista a
falta destas NCM, todas as vendas com NCM 0 foram excluídas das vendas com
alíquota zero.
Também foram excluídas da apuração do contribuinte, por constarem na
referida apuração, várias vendas com alíquota zero para a Agromáquinas Comin
Ltda, CNPJ 88.083.498/0001- 44 (o próprio interessado), as quais indevidamente
aumentam a porcentagem dos créditos para ressarcimento.
Tais ajustes foram levados à planilha do anexo I, diminuindo a linha
denominada "Faturamento Alíquota Zero".
Da Não Comprovação ao Direito de Crédito:
O Relatório de Verificações Fiscais ainda pondera que embora nos casos de
lançamento de ofício a infração deva ser devidamente comprovada, nos casos de
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
6
repetição de indébito, como pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do contribuinte a
demonstração da efetiva existência do indébito.
Por fim, apresenta os valores para que os ressarcimentos/compensações
solicitados pelo sujeito passivo sejam homologados até o limite do crédito
reconhecido.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado em 22/12/2015, da decisão proferida no despacho decisório de
que trata esse processo, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade tempestiva em 21/01/2016, apontando seus pontos de
discordância. Em síntese, são os seguintes:
Preliminarmente
Do Descumprimento do Prazo Previsto no Art. 24 da Lei 11.457/2007.
A Fiscalização da Receita não cumpriu a legislação que trata da
Administração Tributária Federal. Veja-se que o contribuinte apresentou pedidos
de compensação nos anos 2011, 2012, e 2013, porém o despacho decisório só
ocorreu em dezembro de 2015.
Lei 11.457/2007:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."
Ultrapassado este prazo máximo, as compensações deveriam ter sido
homologadas tacitamente.
A omissão da Receita Federal do Brasil, em não fornecer resposta no
processo administrativo dentro de um prazo razoável, fere frontalmente o artigo
5o da Constituição Federal, especificamente o caput, que elege como pilar da
ordem jurídica brasileira a segurança, combinado com os incisos XXXIII, LXXVIII e
parágrafo primeiro.
Impedir que processos perdurem por prazo indeterminado, além de estar
previsto na Constituição e na legislação ordinária, constitui corolário do princípio
da segurança jurídica, pedra angular do Estado de Direito.
Do Mérito:
Do Direito ao Crédito de PIS e COFINS nas Compras para Revenda e nas
Vendas Com Alíquota Zero.
A não-cumulatividade do PIS/COFINS está prevista no artigo 195, §12, da
Constituição Federal. O direito de creditar-se dos valores recolhidos nas etapas
anteriores é princípio constitucional. Cita doutrina.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
7
A intenção da norma constitucional é desonerar o contribuinte, mas a
aplicação das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, que discorrem sobre o regime não-
cumulativo do PIS e da COFINS, preveem restrições a este regime. Tal restrição já
chegou ao STF, que, reconhecendo a necessidade de verificar as restrições das
Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, manifestou-se pela existência de repercussão
geral.
Não há uma definição clara do conceito de insumo para as contribuições,
não pode a Receita Federal aplicar a lei da forma que entende ser mais correta,
prejudicando e onerando o contribuinte, utilizando critérios referentes a outros
tributos (como o IPI para pautar o creditamento).
Ademais, no que tange ao regime monofásico ou alíquota zero, cabe
salientar que o crédito de PIS e COFINS sobre todos os insumos (matérias primas,
mercadorias para revenda, materiais de consumo, despesas operacionais etc.)
pode ser reivindicado com base no art. 17, da Lei 11.033/2004, in verbis:
Lei 11.033/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações."
Com isso, mesmo que as máquinas revendidas pela contribuinte tenham
alíquota 0, tem a empresa direito à manutenção dos créditos vinculados à essas
operações.
Dessa forma, de acordo com o regime constitucional da não-cumulatividade
aliado ao entendimento atual doutrinário, se a intenção do legislador era
desonerar o contribuinte, não há motivos plausíveis para a Fiscalização restringir o
creditamento do PIS e COFINS, sendo imperiosa a revisão do despacho decisório
com relação às compensações não homologadas.
Do Direito ao Crédito Sobre Despesas Operacionais e Administrativas.
Como base para apuração de créditos de PIS e COFINS não cumulativos, o
insumo deve ser utilizado direta ou indiretamente pelo contribuinte na sua
atividade. Porém, o legislador não definiu expressamente o conceito de insumo.
Cita trecho de doutrina em que é entendido que "insumo" para fins de PIS e
COFINS deve ser entendido como sendo todos esses gastos despendidos para a
produção do bem, equivalendo ao conceito de custo de produção de bens cuja
venda implicará uma receita tributável pelas contribuições.
O Poder Judiciário também entendeu que as Instruções Normativas n°
247/2002 e 404/2004 editadas pela Receita Federal não conferiram melhor
interpretação ao art. 3o, inciso II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, pois
defendem que insumos são: apenas os serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
8
Cita trecho de acórdão do TRF 4a Região no qual devem ser considerados
insumos os gastos que, ligados inseparavelmente aos elementos produtivos,
proporcionam a existência do produto ou serviço, o seu funcionamento, a sua
manutenção ou o seu aprimoramento. Sob essa ótica, o insumo pode integrar as
etapas que resultam no produto ou serviço ou até mesmo as posteriores, desde
que seja imprescindível para o funcionamento do fator de produção.
Também cita trecho de voto do CARF em que o conceito de insumo
aplicável ao PIS e COFINS deve ser o mesmo aplicável ao imposto de renda, visto
que, para se auferir lucro, é necessário antes se obter receita.
Percebe-se claramente a contradição existente entre o entendimento do
CARF e do Judiciário e o entendimento da Fiscalização, no conceito de insumos,
que ao aplicar as Instruções Normativas, que restringem o conceito de "insumo",
acabam autuando o contribuinte.
Chega-se à conclusão de que o relatório fiscal não considerou a correta
interpretação da norma. Isso porque, a contribuinte possui direito aos créditos
sobre despesas administrativas, como as de comunicação- telefone e correios;
despesas diversas — legais e profissionais; material de escritório; processamento
de dados; reparos e construção de edifícios; seguros; viagens de representantes.
Tais despesas são utilizadas diretamente pelo contribuinte na sua atividade,
bem como na prestação de serviços de manutenção e de oficina. Logo, as
despesas com ferramentas e manutenção, bem como de reparo de seus edifícios,
são, evidentemente, despesas com insumo, que devem gerar crédito de PIS e
COFINS. São despesas que decorrem da forma de administração interna e por tal
motivo caracterizam-se como despesas de insumo que geram créditos de PIS e de
COFINS.
E no que concerne às despesas operacionais, o entendimento é o mesmo.
As despesas de viagens de representantes são igualmente necessárias para o
funcionamento, bem como as despesas com propaganda, ferramentas para a
prestação de serviços, manutenção, material de serviço e material de consumo.
Todas geram créditos de PIS e de COFINS, para compensar com débitos das
mesmas contribuições, uma vez que são despesas necessárias para gerar a receita
tributada por estas mesmas contribuições.
Cita trecho de obra de doutrinador sobre Imposto de Renda para defender
que "insumo", para os fins de PIS e COFINS deve ser entendido como todos os
gastos despendidos e utilizados para viabilizar a prestação de serviços.
Do Direito ao Crédito Sobre Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado:
Pelas mesmas razões expostas acima, não pode a fiscalização restringir o
crédito sobre depreciação de bens do ativo imobilizado. Ora, da mesma forma
que não consegue operar sem telefone, sem propaganda, sem viagem de
vendedores, sem material de escritório etc., a empresa igualmente não consegue
gerar receita sem estrutura, sem prédios, sem ferramentas. Logo, todos os
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
9
encargos de depreciação relativos a máquinas e equipamentos, incorporados ao
ativo imobilizado, independentemente da data de aquisição, geram créditos
compensáveis de PIS e COFINS. Assim, por exemplo, impressora, luminoso,
estantes, móveis de escritório, geram créditos de PIS e COFINS, diferentemente
do que concluiu a fiscalização. Todos estes bens foram devidamente lançados na
contabilidade, e como não houve desclassificação da escrita fiscal, serve ela como
base para a apuração do crédito de PIS e COFINS.
Por conseguinte, havendo lançamento de ativo imobilizado, a sua
consequente depreciação, gera crédito de PIS e COFINS, devendo também neste
ponto ser revisto o despacho, para admitir o crédito e a sua respectiva
compensação.
Da Ilegalidade da Autuação por Não Constar o NCM:
Com relação às autuações de vários créditos por conta do NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul - código do produto) não ter sido informado
(constando NCM = 0), é mister afirmar que são destituídas de fundamentação
legal.
Ocorre que, até o ano de 2014 não havia a obrigação de constar o NCM.
Tanto é verdade, que nas notas fiscais eletrônicas, emitidas pelos fornecedores, e
relacionadas pela fiscalização no Anexo II do Relatório de Verificações Fiscais, não
consta o NCM. somente a partir do Ajuste SINIEF 22/13, as empresas comerciais
passaram a ter a obrigação de informar a NCM em suas Notas Fiscais Eletrônicas.
Sendo assim, não há fundamentação legal para a exigência do NCM se, no
período objeto da fiscalização, não havia esta obrigação. Consequentemente, é
ilegal a glosa dos créditos feitos por produtos sem NCM, uma vez que não havia
esta obrigação na época das operações e dos respectivos créditos de PIS e de
COFINS.
Desta forma resta claro o direito da Recorrente, devendo, portanto, ser
reformada a decisão proferida, conforme razões acima tecidas.
Do Pedido:
Ante o exposto, requer-se a exclusão dos exercícios atingidos pela
decadência e a reforma do despacho decisório reconhecendo o crédito em
questão, homologando integralmente as compensações efetuadas pelo
contribuinte.
Nestes termos, pede deferimento
O presente processo foi enviado a esta DRJ/RJO em 01/07/2021.
É o relatório.
Por unanimidade de votos, a 16a Turma da DRJ/07 decidiu pela improcedência do
pedido formulado em manifestação de inconformidade, pela ora Recorrente, e,
consequentemente, conservou diversas glosas efetuadas pela fiscalização atinentes a mercadorias
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
10
revendidas, vendas de produtos sujeitos a alíquota zero, encargos de depreciação, dentre outras.
A decisão restou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos contado da data da entrega da declaração de compensação.
EFEITOS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Cada decisão refere-se individualmente àquele determinado interessado, não
havendo como entender que se há de aplicar, obrigatoriamente, ao presente
caso, visto não terem efeito erga omnes.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES
PARA
O
RECONHECIMENTO
A autoridade da RFB competente para decidir sobre o ressarcimento e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
A certeza e liquidez do direito creditório pleiteado pelo contribuinte são
condições essenciais ao seu reconhecimento, incumbindo-lhe o ônus da prova.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEFINITIVIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Considera-se definitiva a decisão correspondente às matérias não impugnadas
pelo sujeito passivo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS -
DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, os bens e serviços essenciais ou
relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no
1.221.170/PR, da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PACET/PGFN-MF, do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da IN/RFB no 1.911/2019.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
11
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA NO FABRICANTE/IMPORTADOR E À ALÍQUOTA ZERO
NOS REVENDEDORES
Na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de substituta tributária, a pessoa jurídica
revendedora não poderá descontar créditos referentes às aquisições de tais
mercadorias.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário ofertando matéria de defesa
posta nos títulos:
2. PRELIMINARES DE MÉRITO
2.1. DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À SUPOSTA MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA
2.2. DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
3. DO MÉRITO
3.1. DO DIREITO AO CRÉDITO DE PIS e COFINS NAS COMPRAS PARA REVENDA E
NAS VENDAS COM ALÍQUOTA ZERO
3.2.
DO
DIREITO
AO
CRÉDITO
SOBRE
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ADMINISTRATIVAS
3.3. DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO
4. DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO POR NÃO CONSTAR O NCM
Ao final a Recorrente pede:
5. DO PEDIDO
ANTE O EXPOSTO, REQUER a reforma do acordão no. 107-012. 901 , com :
a) preliminarmente, seja reconhecida a ocorrências da prescrição intercorrente,
bem como seja determinado a correção da declaração de definitividade do
crédito tributário supostamente não impugnado;
b) de acordo com a fundamentação supra, a reforma do acórdão recorrido, para
que seja homologado a compensação e reconhecido o crédito em questão,
homologando integralmente as compensações efetuadas pelo contribuinte.
É o relatório.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
12
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne precípuo do debate circunda o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não cumulativos, à luz do art.
3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Em primeira instância restaram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização
concernentes:
a) Aquisições de insumos junto a pessoas físicas e sobre vendas em operação
própria (compra e venda pela Recorrente) – matéria não impugnada;
b) Compras para revenda e sobre produtos vendidos à alíquota zero;
c) Despesas operacionais e administrativas; e,
d) Depreciação do ativo imobilizado.
Portanto, a lide repousa sobre tais rubricas. Antes de enfrentar o mérito, cabe-nos
examinar as preliminares arguidas pela Recorrente.

1.
Preliminares ao mérito.
1.1.
Da falta de fundamentação quanto à suposta matéria não impugnada.
Genericamente, a Recorrente sustenta que a decisão recorrida demanda reforma,
porquanto perfunctória, ou seja, decisão lavrada sem fundamentação legal a justificar negativa ao
direito pleiteado. Reproduz:
Importante destacar o dever da Administração Pública em dar motivação a
seus atos, nos termos dos artigos 2o, caput, e 50, da Lei 9.784/1999, segundo o
qual “os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos” nas hipóteses previstas nos incisos, sendo que a
motivação deve ser explícita, clara e congruente. Isso se deve ao fato de que
aquilo que não é devidamente motivado dá ensejo à limitação do direito de
defesa do contribuinte.
(...)
Todavia, da breve e atenta leitura às razões expostas na manifestação de
inconformidade, bem como que aqui serão novamente arguidas, o recorrente
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
13
entende, baseado na lei e nos julgados aplicáveis ao caso concreto, que tem
direito amplo ao crédito.
Ou seja, durante toda a manifestação de inconformidade o recorrente
fundamentou o seu direito ao amplo crédito, razão pela qual não se sustenta a vã
fundamentação de apenas um parágrafo oriunda do acórdão recorrido, de que
houve matéria não impugnada.
Portanto, somente por este ponto, a decisão oriunda do acórdão recorrido
deve ser revista, de maneira que não se declare a definitividade do crédito
tributário correspondente.
Primeiramente, a Recorrente não contrapõe a decisão recorrida de forma clara e
explícita, uma vez que não demonstra efetiva preterição ao seu direito de defesa e que, de fato,
apresentou os argumentos preclusos.
Em segundo plano, por simples leitura da manifestação de inconformidade em
confronto com os fundamentos constantes no despacho decisório percebe-se parcela das rubricas
não contestadas. O Relatório de Verificações Fiscal das contribuições para o ano de 2011 concluiu:
4.1. Irregularidades nos Valores Alocados de Crédito sobre Depreciação :

(...)
Verificou-se nas planilhas de controle deste crédito, entregue pelo
interessado, unicamente apropriação de crédito para os meses de março, junho,
setembro e dezembro, coincidindo estes períodos com estes créditos declarados
conforme DACON's. Entretanto, sem haver base legal, a apuração encontra-se
concentrada no ultimo mês do trimestre.
Ainda, contata-se que vários itens não são utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, tais como "luminoso back light
dupla face", "impressora multifuncional sansung", "estante TS 12", "estante TS
02", "Conjunto Moveis P/Escritório", entre outros, devendo ser excluídos desta
apuração.
Também o idem descrito como "Valores de Bens Adquiridos antes do ano
2003" não é aceito, por não constar descrição completa, conforme intimação
recebida onde foi solicitado CNPJ/CPF do alienante, se o bem foi adquirido novo
ou usado, etc.
Assim, foi levado a planilha de controle dos créditos, Anexo I, deste
Relatório Fiscal, os ajustes constantes neste item, tendo como base a planilha
entregue pelo contribuinte e considerando somente os valores mensais dos bens
do ativo imobilizado que estão de acordo com a legislação e no período declarado
pelo contribuinte, conforme Dacon's.
4.2. Irregularidades nos Valores Alocados de Crédito - "Despesas Operacionais (-
) Sal. e Encargos":
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
14
Consta nas planilhas demonstrativas do crédito, linha denominada
"Despesas Operacionais (-) Sal. e Encargos", onde o contribuinte apropria-se de
várias itens demonstrados no arquivo de nome "Créditos sobre Demais Gastos
2011 Comin POR MÊS".xls.
(...)
Assim, os créditos demonstrados nestas planilhas, relativos a manutenção
de bens do ativo imobilizado, propaganda, alimentação, entre outros, não podem
ser considerados.
Conforme consta nesta planilha, e segundo conceito de insumo discorrido
nesta análise, não serão considerado os gastos efetuados nos itens denominados
pelo contribuinte como "302100000000000 - Propaganda e Promoção" e "
302110000000000 - Viagens Repres. E Cortesia", como também outros efetuados
a pessoa física.
Por sua vez, são devidos os créditos quanto aos gastos efetuados nos itens
denominados
"302190000000000
-
Desp.
Cam.
Ford
IDI
4581",
"302160000000000 - Desp. Cam. Placa IDO 2551", "302220000000000 - Desp. Gol
1.0 ILM 5161", " 302180000000000 - Desp. Saveiro Verm. IEU 8657",
"304170000000000 - Desp. Cam. Strada IOI 0560", "304180000000000 - Desp.
Cam. Strada IOL 9044" e "303090000000000 - Fretes e Carretos" por ser estes
considerados como insumos na prestação de serviços feitos pela empresa.
Nestes itens não serão aceitos gastos em que não houve a descrição, com a
numeração genérica da nota fiscal, e outros relativos a peças e serviços de oficina
para estes bens, por serem do ativo imobilizado.
Quanto aos gastos efetuados no item denominado "304080000000000 -
Ferramentas/Manutenção/Mat. Serv./Consumo" chama a atenção que em vários
itens consta como empresa participante "Agro Maquinas Comin", com CNPJ da
empresa participante "88.083.48/0001-44", sendo todos estes glosados.
Também todas outras despesas constante neste item não foram aceitas por
não se enquadrarem no conceito de insumo, com exceção das despesas com
"locação de cilindro" pagos a pessoa jurídica.
Por sua vez, no item denominado "304190000000000 - Prestação de
Serviços", foi mantido os gastos efetuados com os prestadores de serviço pessoas
jurídicas, excetuando os relativos a materiais de construção, papelaria,
informática, serviços de impressão, compras de peças, manutenção, oficina e
conserto de automóveis.
Todos os fretes prestados por pessoa jurídica, tidos como insumos, CFOP
1353 e CFOP 2353, demonstrados na planilha, foram aceitos e constam na
planilha de apuração.
Estes ajustes constam nas planilhas de controle do crédito, anexa a este
Relatório Fiscal - Anexo I.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
15
4.3. Irregularidades nos Valores Alocados de Crédito - "Despesas Adm. Financ. (-
) ProLabore":
Consta nas planilhas demonstrativas do crédito, linha denominada "
Despesas Adm. Financ. (-) Pro-Labore", onde o contribuinte apropria-se de várias
itens demonstrados no arquivo de nome "Créditos sobre Demais Gastos 2011
Comin POR MÊS".xls.
(...)
Conforme consta nesta planilha, e segundo conceito de insumo discorrido
nesta análise, não será considerado os gastos efetuados nos itens denominados
pelo contribuinte como "305090000000000 - Comunicação (Telefone e Correios)",
"305190000000000 - Despesas Diversas", "305120000000000 - Legais e
Profissionais", "305110000000000 - Material de Escritório", "305130000000000 -
Processamento de Dados e Sistemas", "305070000000000 - Reparo e Cons.
Edifícios", "305240000000000 - Seguros", "305310000000000 - Prestação Serviço"
e "305180000000000 - Viagens, Repres. E Cortesia".
Quanto ao item denominado "305080000000000 - Utilidades (Água e Luz)",
será considerado somente os relativos aos gastos com luz, não havendo previsão
legal para créditos com relação a dispêndios de água.
Estes ajustes constam nas planilhas de controle do crédito, anexa a este
Relatório Fiscal - Anexo I.
4.4. Irregularidades nas "Compras para Revenda":
(...)
Para o caso tratado, salienta-se que os veículos classificados nos códigos
estabelecidos pelo art. 1° da Lei n° 10.845, de 2002, assim como as peças e
acessórios relacionados nos Anexos I e II da mesma Lei, estão sujeitos à tributação
concentrada quanto ao PIS e a Cofins. Assim, os fabricantes e os importadores
desses bens veículos ali classificados são responsáveis, na condição de substitutos,
pelo recolhimento das contribuições devidas pelos comerciantes varejistas. Ainda
quanto a isso, os valores das contribuições, objeto de substituição pelos
fabricantes e importadores, serão cobrados do comerciante varejista por meio de
nota fiscal de venda, fatura, duplicata ou documento específico distinto.
Assim, a cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação
a esses produtos é realizada mediante a técnica de arrecadação denominada de
incidência monofásica, ou, mais propriamente, concentrada, que consiste em
aplicar alíquotas diferenciadas, mais elevadas, em um ponto estratégico da sua
cadeia econômica, exonerando-se todos ou alguns dos demais pontos. No caso
dos produtos ora em foco, a tributação concentra-se nas pessoas jurídicas
fabricantes e nas importadoras.
Seguindo ainda a técnica de tributação concentrada, são reduzidas a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
16
receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas ou varejistas com a venda
desses produtos, vedando, de outra parte, o direito a crédito relativamente à sua
aquisição (art. 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, na redação dada, respectivamente, pelos arts. 37 e 21 da Lei no
10.865, de 2004).
Note-se que ainda por força dos art. 2o, § 1o, incisos III e IV, e do art. 3o,
inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004 (arts. 21 e 37), é expressamente vedado
descontar créditos calculados em relação aos veículos classificados nos códigos
87.01 a 87.06 da TIPI e aos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no
10.485, de 2002, adquiridos para revenda.
Com estas premissas, efetuou-se a pesquisa por NCM na planilha entregue
pelo contribuinte das compras em que houve apropriação de crédito da
contribuição tratada, e verificou-se as irregularidades conforme tabela abaixo:
[omissis]
Também não são aceitas as compras de fornecedores pessoas físicas e/ou
outras compras de mercadoria usada, conforme consta na descrição entregue.
Estas devem ser acrescentadas a tabela mostrada acima, independente de NCM,
bem como aquelas com NCM igual a zero, por não ser possível a conferência da
correta apropriação do crédito.
Todos estes ajustes foram levados a planilha do Anexo I, constando estes
ajustes na linha denominada "(Ajuste - Compras para Revenda), diminuindo o
montante do crédito apurado.
Consta no Anexo II, o qual faz parte deste Relatório Fiscal, relação
pormenorizada das compras glosadas, conforme discorrido.
Para os meses de fevereiro e outubro, estes valores tiveram que ser
limitados as compras para revenda do mês, o que demonstra descontrole entre as
planilhas de apuração do crédito entregues pelo contribuinte e seu Dacon.
4.5. Irregularidades nas Vendas com Alíquota Zero:
No Termo de Inicio de Procedimento Fiscal e Intimação, no seu item no 2,
foi solicitado ao contribuinte a demonstração de todas as vendas (a vista ou a
prazo) no mercado interno dos produtos sujeitos a alíquota zero para o período
tratado.
Em 20/07/2015, foi entregue planilha cumprindo parcialmente esta
determinação, detalhada por número da nota fiscal, data da venda, nome do
participante, CNPJ ou CPF do participante, NCM, valor em R$, descrição da
mercadoria e chave da nota fiscal eletrônica, quando existente.
Foi constatado nesta planilha vários itens com apresentação de NCM 0, não
sendo possível sua conferência por parte desta fiscalização. Assim, por não ter o
contribuinte demonstrado seu direito, tendo em vista a falta destas NCM, todas
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
17
as vendas com NCM 0 foram excluídas das vendas com alíquota zero, nos valores
conforme tabela abaixo:
[omissis]
Também, consta nesta apuração apresentada pelo contribuinte, várias
vendas com alíquota zero para a Agromáquinas Comin Ltda, CNPJ
88.083.498/0001-44, as quais indevidamente aumentam a porcentagem dos
créditos para ressarcimento, devendo também ser excluídas da apuração. A
tabela abaixo mostra resumidamente estas quantias mensais:
[omissis]
Salienta-se que na tabela anterior - NCM 0 - foi excluído as vendas para o
CNPJ 88.083.498/0001-44 com objetivo de não gerar exclusões redundantes.
Tais ajustes foram levados à planilha do anexo I, diminuindo a linha
denominada "Faturamento Alíquota Zero".
4.6. Irregularidades nas Planilhas Demonstrativas do Crédito e Dacon's:
(...)
Tais planilhas foram entregues em 06/05/2015, e constatou-se várias
divergências em valores daqueles que constam nos Dacon's entregues pela
empresa. Tais divergências são resumidas na tabela abaixo, em alguns meses,
mostradas em R$

Tendo em vista a obrigatoriedade do Dacon para o contribuinte auditado, e
sendo este o demonstrativo exigido pela legislação para demonstrar a apuração
das contribuições tratadas, inclusive com fichas específicas para os créditos, foi
levado a apuração os valores conforme esta declaração.
Cabe ao contribuinte efetuar a retificação dos Dacon's, conforme previsto
pela legislação referente ao assunto, inclusive quanto ao prazo para isto, caso
entenda ser correto os valores constantes em suas planilhas.
Tais ajustes foram levados à planilha do anexo I, fazendo constar nesta as
informações declaradas nos respectivos Dacon's.
5. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO:
(...)
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
18
No presente caso, o contribuinte apesar de regularmente intimado, não
conseguiu provar de forma inequívoca seu direito a totalidade do crédito
pleiteado devido a não ter entregue de maneira completa e efetiva várias
planilhas com as informações solicitadas.
Estas planilhas são o substrato da apuração do crédito pleiteado, e sem elas
fica prejudicada a conciliação dos registros contábeis com os documentos fiscais.
Por sua vez, estão abarcados pela inconformidade apresentada pela Recorrente os
argumentos infratranscritos:
(...)
3. DO MÉRITO
3.1 DO DIREITO AO CRÉDITO DE PIS e COFINS NAS COMPRAS PARA REVENDA E
NAS VENDAS COM ALÍQUOTA ZERO.

(...)
Ademais, no que tange ao regime monofásico ou alíquota zero, cabe
salientar que o crédito de PIS e COFINS sobre todos os insumos (matérias primas,
mercadorias para revenda, materiais de consumo, despesas operacionais, etc.)
pode ser reivindicado com base no art. 17, da Lei 11.033/2004, in verbis:
(...)
Com isso, mesmo que as máquinas revendidas pela contribuinte tenham
alíquota O, tem a empresa direito à manutenção dos créditos vinculados à essas
operações.
Dessa forma, de acordo com o regime constitucional da não-cumulatividade
aliado ao entendimento atual doutrinário, se a intenção do legislador era
desonerar o contribuinte, não há motivos plausíveis para a Fiscalização restringir o
creditamento do PIS e COFINS, sendo imperiosa a revisão do despacho decisório
com relação às compensações não homologadas.
(...)
3.2
DO
DIREITO
AO
CRÉDITO
SOBRE
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ADMINISTRATIVAS
(...)
Pois bem, levando em consideração o entendimento citado acima, chega-se
a conclusão de que o relatório fiscal não considerou a correta interpretacão da
norma. Isso porque, a contribuinte possui direito aos créditos sobre despesas
administrativas, como as de comunicação- telefone e correios; despesas diversas
— legais e profissionais; material de escritório; processamento de dados; reparos
e construção de edifícios; seguros; viagens de representantes.
Tais despesas são utilizadas diretamente pelo contribuinte na sua atividade,
bem como na prestação de serviços de manutenção e de oficina. Logo, as
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
19
despesas com ferramentas e manutenção, bem como de reparo de seus edifícios,
são, evidentemente, despesas com insumo, que devem gerar crédito de PIS e
COFINS.
Da mesma forma, e utilizando os ensinamentos doutrinários e
jurisprudenciais supra citados, as despesas com processamento de dados e de
comunicação são essenciais para qualquer atividade empresarial.
Tais despesas são inerentes ao funcionamento da empresa, uma vez que
que é condição essencial e indispensável para a produção de mercadorias e para a
prestação de serviços, a comunicação por meio de telefones e internet. Por
conseguinte, são despesas que decorrem da forma de administracão interna e por
tal motivo caracterizam-se como despesas de insumo que geram créditos de PIS e
de COFINS.
Nesse sentido, no que concerne às despesas operacionais, o entendimento
é o mesmo. As despesas de viagens de representantes são igualmente necessárias
para o funcionamento, bem como as despesas com propaganda, ferramentas para
a prestação de serviços, manutenção, material de serviço e material de consumo.
Todas geram créditos de PIS e de COFINS, para compensar com débitos das
mesmas contribuições, uma vez que são despesas necessárias para gerar a receita
tributada por estas mesmas contribuições.
(...)
Com isso e por todo o exposto acima, não restam dúvidas de que a empresa
tem direito ao crédito sobre DESPESAS OPERACIONAIS (de propaganda, de
viagens de representantes, de materias de construção, papelaria, informática,
serviços de impressão, compras de peças, manutenção, oficina e conserto de
automóveis, de ferramentas e demais materiais de consumo), e sobre DESPESAS
ADMINISTRATIVAS (comunicação — telefone e correios, diversas, legais e
profissionais, material de escritório, processamento de dados e sistemas, reparo e
construção de edifícios, seguros, prestação de serviço, viagens e ÁGUA), razão
pela qual a autuação é equivocada e o despacho decisório deve ser reformado,
com a admissão destes créditos e sua consequente compensação.
3.3. DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO
Pelas mesmas razões expostas acima, não pode a fiscalização restringir o
crédito sobre depreciação de bens do ativo imobilizado. Ora, da mesma forma
que não consegue operar sem telefone, sem propaganda, sem viagem de
vendedores, sem material de escritório, etc., a empresa igualmente não consegue
gerar receita sem estrutura, sem prédios, sem ferramentas. Logo, todos os
encargos de depreciação relativos a máquinas e equipamentos, incorporados ao
ativo imobilizado, independentemente da data de aquisição, geram créditos
compensáveis de PIS e COFINS. Assim, por exemplo, impressora, luminoso,
estantes, móveis de escritório, geram créditos de PIS e COFINS, diferentemente
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
20
do que concluiu a fiscalização. Todos estes bens foram devidamente lançados na
contabilidade, e como não houve desclassificação da escrita fiscal, serve ela como
base para a apuração do crédito de PIS e COFINS.
Por conseguinte, havendo lançamento de ativo imobilizado, a sua
consequente depreciação, gera crédito de PIS e COFINS, devendo também neste
ponto ser revisto o despacho, para admitir o crédito e a sua respectiva
compensação.
4. DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO POR NÃO CONSTAR O NCM
Com relação às autuações de vários créditos por conta do NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul - código do produto) não ter sido informado
(constando NCM = 0), é mister afirmar que são destituídas de fundamentação
legal.
Ocorre que, até o ano de 2014 NÃO HAVIA A OBRIGAÇÃO DE CONSTAR O
NCM. Tanto é verdade, que nas notas fiscais eletrônicas, emitidas pelos
fornecedores, e relacionadas pela fiscalização no ANEXO II do Relatório de
Verificações Fiscais, NÃO CONSTA O NCM. SOMENTE A PARTIR DO Ajuste SINIEF
22/13, AS EMPRESAS COMERCIAIS PASSARAM A TER A OBRIGAÇÃO DE INFORMAR
A NCM em suas Notas Fiscais Eletrônicas.
Sendo assim, não há fundamentação legal para a exigência do NCM se, no
período objeto da fiscalização, não havia esta obrigação. Consequentemente, é
ilegal a glosa dos créditos feitos por produtos sem NCM, uma vez que não havia
esta obrigação na época das operações e dos respectivos créditos de PIS e de
COFINS.
Desta forma resta claro o direito da Recorrente, devendo, portanto, ser
reformada a decisão proferida, conforme razões acima tecidas.
Das matérias versadas no despacho decisório, conclui-se, pois, que estão cobertas
pelo manto da preclusão, aquelas arroladas abaixo:
(i)
No item 4.1. Irregularidades nos Valores Alocados de Crédito sobre
Depreciação, os valores sobre os bens adquiridos antes do ano de 2003,
por falta de descrição completa de informações;
(ii)
No item 4.2. Irregularidades nos Valores Alocados de Crédito - "Despesas
Operacionais (-) Sal. e Encargos",
a. as despesas com "302190000000000 - Desp. Cam. Ford IDI 4581",
"302160000000000 - Desp. Cam. Placa IDO 2551", "302220000000000
- Desp. Gol 1.0 ILM 5161", " 302180000000000 - Desp. Saveiro Verm.
IEU 8657", "304170000000000 - Desp. Cam. Strada IOI 0560",
"304180000000000
-
Desp.
Cam.
Strada
IOL
9044"
e
"303090000000000 - Fretes e Carretos", sem descrição completa
sobre os dados dos encargos, e nos casos em que houve registro dos
bens no ativo imobilizado;
b. Despesas contraídas em vendas e aquisições pela própria Recorrente;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
21
c. Despesas com "locação de cilindro" pagos a pessoa jurídica;
(iii)
No item 4.4. Irregularidades nas "Compras para Revenda", compras de
fornecedores pessoas físicas e/ou outras compras de mercadoria usada;
(iv)
No item 4.5. Irregularidades nas Vendas com Alíquota Zero, vendas
efetuadas para a própria Recorrente;
(v)
No tópico 4.6. Irregularidades nas Planilhas Demonstrativas do Crédito e
Dacon's, divergências entre informações prestadas pela empresa e
aquelas fornecidas em Dacon.
Segundo o art. 15 do Decreto no 70.235/72, a manifestação de inconformidade
instaura a fase litigiosa do processo administrativo. Sua apresentação é o momento próprio para
que se traga todas as matérias de defesa, sob pena de preclusão, incluindo a entrega de provas do
direito alegado:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
O desatendimento da referida, reitero, implica na preclusão lógica:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Sendo assim, além das matérias já apontadas pela DRJ que não foram objeto de
inconformidade, de já, culminando no não conhecimento por esta Julgadora, outras temáticas
também não foram contestadas, acarretando também o não conhecimento, vez que igualmente
incorrida a preclusão.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
22
Dito isso, não vejo máculas na decisão recorrida e, de conseguinte, mantenho o não
conheço das matérias.

1.2. DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Acerca da prescrição intercorrente suscitada, sem razão a Recorrente, eis que
sedimentado o tema neste Tribunal Administrativo, por ocasião da edição da Súmula Vinculante
CARF no 11, a saber:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Rejeito, assim, a preliminar de prescrição.

2.
Mérito Recursal.
2.1.
Conceito de insumos. Apuração de crédito das contribuições ao PIS e COFINS sobre bens
e serviços necessários ao processo de fabricação ou produção de mercadorias destinadas à
venda.
O tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no 1.221.170/PR, julgado
na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos da
Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
O referido Parecer consolida a definição de insumos e os parâmetros a serem
observados pela fiscalização para o reconhecimento do crédito com amparo no inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, sendo eles:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
23
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
....................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
....................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições
em relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as hipóteses de
creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as possibilidades de apuração de insumos
sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
24
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e
lubrificantes, mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores
da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens
ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou
fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o
inciso I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em
razão da intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados em
outros produtos que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
25
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos
imobilizados sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de
fabricação ou de prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique
aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto
produzido, desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário
e produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços;
e
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
26
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e
poços de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens
destinados à venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível
que não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas
diversas da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
no setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de
mercadorias a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na
entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais;
e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços
especificamente exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as
atividades de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão
de obra empregada nessas atividades. (grifos nossos)
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
será(ão) apreciada(s) pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
27
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/72.
No caso em tela, de acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a Recorrente
se dedica as atividades de:

Tem-se, pois, duas premissas essenciais a serem observadas em relação ao conceito
de insumos para fins de aplicação do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, o
teste da subtração e a prova.
Avanço para a análise das rubricas glosadas pela fiscalização consignadas em
despacho decisório, objetos do presente expediente recursal.

2.2. Dos bens e serviços glosados pela fiscalização.
2.2.1. Compras para revendas e vendas com alíquota zero.
Citando jurisprudências do judiciário, a Recorrente sustenta que o seu direito ao
crédito das contribuições sobre as compras e vendas/revendas sujeitas à alíquota zero está
amparado no art. 17 da Lei no 11.033/2004, veja:
(...)
Ademais, no que tange ao regime monofásico ou alíquota zero, cabe
salientar que o crédito de PIS e COFINS sobre todos os insumos (matérias primas,
mercadorias para revenda, materiais de consumo, despesas operacionais, etc.)
pode ser reivindicado com base no art. 17, da Lei 11.033/2004, in verbis:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.”
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
28
Com isso, mesmo que as máquinas revendidas pela contribuinte tenham
alíquota 0, tem a empresa direito à manutenção dos créditos vinculados a essas
operações.
Pois bem, a matéria de fundo levada a cabo circunda as revendas de máquinas pela
Recorrente.
De início, pelo que diz a norma citada pela Recorrente, é possível a manutenção dos
créditos nas vendas não tributadas, pelo vendedor, o que não é caso da Recorrente que figura
como revendedora.
À luz da legislação do PIS e da COFINS (10.637/2002 e 10.833/2003), estão no rol de
custos ou despesas incluídos na base de cálculo do crédito os seguintes:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito)(Vide Medida Provisória no
497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3odo art. 1odesta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1oe 1o-A do art. 2odesta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
(Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart.
2oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 daTipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
29
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)(Vigência)
O dispositivo ainda traz ressalvas para que se possa apurar o crédito:
§ 2oNão dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão de obra paga a pessoa física;(Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e(Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.(Incluído pela Lei
no 14.592, de 2023)
§ 3oO direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Em relação à revenda, conclui-se que estão excluídos da base de cálculo do crédito
das contribuições, o seguinte:
(i)
Os bens adquiridos para revenda cuja contribuição foi exigida da empresa
vendedora na qualidade de substituta tributária;(inciso III, § 3o do art. 1o); e,
(ii)
Produtos isentos adquiridos para revenda, não comporta crédito (inciso II do
§ 2o do art. 3o).
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
30
Quanto aos produtos vendidos à alíquota zero, de fato o art. 17 da Lei no
11.033/2004 permite tal hipótese, recaído o trabalho de verificação sobre as classificações fiscais
dos produtos.
No caso em tela, além da inconsistência encontrada pela fiscalização acerca das
divergências entre Dacon e planilha entregue pela Recorrente – matéria não impugnada -, o
argumento da Recorrente está firmado em premissa equivocada art. 17 da Lei no 11.033/2004
(revenda), e sem fundamentação legal.
E, mais, a Recorrente sequer demonstra que as aquisições se deram com incidência
do PIS e da COFINS ou, ainda, deu o suporte necessário à fiscalização para que pudesse identificar
e confirmar a higidez do crédito, tendo em vista a ausência de dados pela Recorrente a respeito da
NCM.
Como visto, a defesa está balizada em argumentos perfunctórios, sem elementos de
provas capazes de refutar os fatos apresentados pela fiscalização, posteriormente reafirmados
pela DRJ, mesmo ciente da necessidade, como no caso da indicação dos NCM.
Dessarte, irreparável a decisão que adoto em complemento às razões já esmiuçadas
no presente voto:

(...)
Como já visto, o art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03
expressamente excetua o desconto de créditos de bens adquiridos para revenda
em relação aos quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária. Portanto, o interessado que é revendedor
comerciante varejista, ao revender essas mercadorias com alíquota zero que já
sofreram a tributação concentrada nos vendedores fabricantes/importadores,
não pode apurar créditos sobre essas mercadorias na modalidade de
creditamento: “bens adquiridos para revenda”. Assim cabe à fiscalização solicitar
o NCM das mercadorias adquiridas e revendidas para verificar se houve apuração
de créditos em relação a elas quando da análise do pedido de reconhecimento de
crédito efetuado pelo interessado.
Assim, corretas as glosas aplicadas pela fiscalização sobre os produtos e
mercadorias que o interessado não conseguiu comprovar suas respectivas NCM e
que influenciaram na apuração de créditos e influenciaram na proporção das
vendas à alíquota zero.

2.2.2. Crédito sobre as despesas operacionais e administrativas.
As premissas legais que comportam a hipótese de creditamento já foram abordadas
no voto, do mesmo modo a indicação das atividades desempenhadas pela Recorrente. Relembro,
comércio de peças, acessórios, tratores, máquinas, arroz, soja, adubos, defensivos agrícolas e
prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
31
Dito isso, permanecem glosadas as rubricas:
(i)
Despesas operacionais: propaganda, de viagens de representantes, de
materiais de construção, papelaria, informática, serviços de impressão,
compras de peças, manutenção, oficina e conserto de automóveis, de
ferramentas e demais materiais de consumo e gastos sem descrição; e,
(ii)
Despesas administrativas: comunicação (telefone e correios), despesas
diversas, legais e profissionais, material de escritório, processamento de
dados e sistemas, reparo e construção de edifícios, seguros, prestação de
serviço, viagens, representação e cortesia, e água.
Adotando o teste de subtração, entendo que todas as glosas permanecem.
Outrossim, para as despesas sem descrição, já que sem informações sobre os insumos a
fiscalização não é capaz, assim como esta Julgadora, de verificar a essencialidade e/ou
necessidade na estrutura produtiva ou de prestação de serviços pela Recorrente.
A Recorrente teve oportunidade de esclarecer as aplicações dos bens e serviços,
apesar disso entrega recurso superficial.
Posto isto, mantenho as glosas.

2.2.3. Crédito sobre depreciação.
São argumentos recursais da empresa Recorrente:
Pelas mesmas razões expostas acima, não pode a fiscalização restringir o
crédito sobre depreciação de bens do ativo imobilizado. Ora, da mesma forma
que não consegue operar sem telefone, sem propaganda, sem viagem de
vendedores, sem material de escritório, etc., a empresa igualmente não consegue
gerar receita sem estrutura, sem prédios, sem ferramentas. Logo, todos os
encargos de depreciação relativos a máquinas e equipamentos, incorporados ao
ativo imobilizado, independentemente da data de aquisição, geram créditos
compensáveis de PIS e COFINS. Assim, por exemplo, impressora, luminoso,
estantes, móveis de escritório, geram créditos de PIS e COFINS, diferentemente
do que concluiu a fiscalização. Todos estes bens foram devidamente lançados na
contabilidade, e como não houve desclassificação da escrita fiscal, serve ela como
base para a apuração do crédito de PIS e COFINS.
Por conseguinte, havendo lançamento de ativo imobilizado, a sua
consequente depreciação, gera crédito de PIS e COFINS, devendo também neste
ponto ser revisto o despacho, para admitir o crédito e a sua respectiva
compensação. (grifos nossos)
Partindo dos mesmos pressupostos legais, especialmente demonstração pela
Recorrente a essencialidade ou relevância dos bens incorporados ao ativo imobilizado, entendo
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
32
irreparável a decisão recorrida, de modo que adoto, em parte, como complemento ao presente
voto:
(...)
Estas Leis também preveem a apuração de crédito na depreciação de
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, mas não é o caso do litígio aqui tratado.
Como visto, o direito ao crédito relativo à depreciação de máquinas e
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado está restrito
apenas aos que são locados a terceiros ou utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, o que não é o caso das glosas
aplicadas.
Também foram glosados itens com descrição incompleta, sem as
informações solicitadas mediante intimação no curso da fiscalização, e como já
visto anteriormente nesse voto, querendo o contribuinte apurar créditos contra a
Receita Federal do Brasil e pedi-los em ressarcimento ou compensá-los com
débitos de outros tributos, passa a ter o ônus probatório consoante art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/2015), utilizado subsidiariamente no
processo administrativo fiscal. A verificação da liquidez e certeza do crédito
postulado baseia-se no art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), como
requisito presente nas análises de direitos creditórios em pedidos de
ressarcimento, restituição ou compensação.
2.2.4. Ilegalidade da Autuação. Ausência de NCM nos documentos fiscais.
Por derradeiro, a Recorrente arguiu ilegalidade da autuação por não constar a NCM
nas notas fiscais, afirmando:
(...)
Ocorre que, até o ano de 2014 NÃO HAVIA A OBRIGAÇÃO DE CONSTAR O
NCM. Tanto é verdade, que nas notas fiscais eletrônicas, emitidas pelos
fornecedores, e relacionadas pela fiscalização no ANEXO II do Relatório de
Verificações Fiscais, NÃO CONSTA O NCM.
SOMENTE A PARTIR DO Ajuste SINIEF 22/13, AS EMPRESAS COMERCIAIS
PASSARAM A TER A OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A NCM em suas Notas Fiscais
Eletrônicas.
Sendo assim, não há fundamentação legal para a exigência do NCM se, no
período objeto da fiscalização, não havia esta obrigação. Consequentemente, é
ilegal a glosa dos créditos feitos por produtos sem NCM, uma vez que não havia
esta obrigação na época das operações e dos respectivos créditos de PIS e de
COFINS.
Sobre o tema manifestou-se a DRJ:
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
33
De fato, no período em análise, não havia a obrigatoriedade de informar a
NCM em suas notas fiscais eletrônicas. Mas, querendo o contribuinte apurar
créditos contra a Receita Federal do Brasil e pedi-los em ressarcimento ou
compensá-los com débitos de outros tributos, passa a ter o ônus probatório
consoante art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/2015), utilizado
subsidiariamente no processo administrativo fiscal:
(...)
A autoridade da RFB competente para decidir sobre os pedidos de
ressarcimento/compensação do interessado, a fim de verificar a exatidão das
informações prestadas, condicionou o reconhecimento do direito creditório
intimando-o a apresentação de planilha contendo informações, entre as quais o
NCM dos produtos adquiridos em que houve apropriação de crédito.
Não se tratou de capricho da fiscalização, pois de acordo com as Leis no
10.637/02 e no 10.833/03, não pode o interessado, que é revendedor
comerciante varejista, apurar (com o propósito de depois descontar) créditos
sobre aquisições de determinados produtos que revende à alíquota zero,
especificados por NCM na Lei no 10.485/02, pois tais produtos têm sua tributação
concentrada nos vendedores fabricantes ou nos vendedores importadores.
Como já visto, o art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03
expressamente excetua o desconto de créditos de bens adquiridos para revenda
em relação aos quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária. Portanto, o interessado que é revendedor
comerciante varejista, ao revender essas mercadorias com alíquota zero que já
sofreram a tributação concentrada nos vendedores fabricantes/importadores,
não pode apurar créditos sobre essas mercadorias na modalidade de
creditamento: “bens adquiridos para revenda”. Assim cabe à fiscalização solicitar
o NCM das mercadorias adquiridas e revendidas para verificar se houve apuração
de créditos em relação a elas quando da análise do pedido de reconhecimento de
crédito efetuado pelo interessado.
Acerta a DRJ.
Exaustivamente visto, não são todos os casos em que a Recorrente, na qualidade de
revendedora, fruirá de crédito de PIS e COFINS sobre as aquisições e revendas, tal qual as compras
de insumos.
Assim como a DRJ, aos fatos, os contribuintes estavam desobrigados de lançar a
NCM dos produtos nos documentos fiscais. Não obstante, a ausência de NCM bloqueia o trabalho
fiscal, porque sem tal dado, não é possível identificar se o produto está protegido pela incidência
da contribuição, se encontra-se nas exceções nos casos de revendas, e certificar a própria
essencialidade em relação as atividades prestadas pela Recorrente.
Isto posto, a NCM é, sim, elemento fundamental.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.043 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900371/2015-28
34
Empregando os critérios já apontados, levando-se em conta a falta de provas e
informações com relação à NCM dos produtos adquiridos, resta prejudicada a análise do pedido
da Recorrente.
Glosas mantidas.

Sendo assim, inexistente direito ao crédito apurado, a homologação da
compensação resta prejudicada.

Conclusão.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da decisão recorrida e de
prescrição intercorrente e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 273
DF CARF MF
Original